Tribunal: STF
Processo: Rcl 29990
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. RE nº 837.311/PI-RG. Necessidade de prévio esgotamento das instâncias ordinárias. Artigo 988, § 5º, II, do CPC. Exame per saltum. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso e de ações em geral. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. Não é possível, em sede de agravo regimental, inovar nas razões da reclamação.



    2. A regra do inciso II do § 5º do art. 988 do CPC é constitucional e tem o condão de incutir nos atores jurídicos do processo a responsabilidade de concretizar a tese do precedente, com respeito à vinculação hierárquica dos demais órgãos do Poder Judiciário à competência constitucional do STF e ao princípio da colaboração (CPC/2015, art. 6º do Novo CPC), o qual tem por fundamento os princípios do contraditório e do devido processo legal.



    3. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.